Tribunal: TJDFT
Processo: 0004913-70.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004913-70.2011.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ANNIELY RAMOS BRAZ DA SILVA DESPACHO Intime-se o apelante pessoalmente, via sistema, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 26/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR